Tribunal: TJSP
Processo: 2282808-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora – Insurgência desta – Descabimento – Alegação de excesso de execução – Pedido de compensação de valores pagos a menor pela exequente – Impossibilidade – Divergências apontadas pela devedora que decorrem da recomposição de reajustes de anos anteriores – Questão não enfrentada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora – Insurgência desta – Descabimento – Alegação de excesso de execução – Pedido de compensação de valores pagos a menor pela exequente – Impossibilidade – Divergências apontadas pela devedora que decorrem da recomposição de reajustes de anos anteriores – Questão não enfrentada em ação de conhecimento – Impossibilidade de inovar em sede de cumprimento de sentença – Eventual execução de mensalidades que deverá ser buscada pela devedora em autos próprios – Impugnação rejeitada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.